Tribunal: TJSP
Processo: 1001871-40.2017.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Configuração – Responsabilidade objetiva do empregador por ato culposo do preposto - Falha no serviço médico prestado pelo hospital – Necessidade de segunda cirurgia para reparar a fratura do punho esquerdo do autor –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro médico – Configuração – Responsabilidade objetiva do empregador por ato culposo do preposto - Falha no serviço médico prestado pelo hospital – Necessidade de segunda cirurgia para reparar a fratura do punho esquerdo do autor – Nexo causal caracterizado – Conjunto probatório diligentemente apreciado – Insurgência – Descabimento – Dano moral fixado em R$ 7.500,00 – Majoração para R$ 15.000,00 – Necessidade – Ressarcimento que deve ser apto a atender à dupla finalidade do instituto indenizatório - Sentença alterada apenas para ajustar o valor da indenização – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso do autor parcialmente provido, improvido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001871-40.2017.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante/apelado
ELSON GARCIA DOS SANTOS LEITE JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso do
autor e negaram provimento ao recurso da ré V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001871-40.2017.8.26.0297 - Jales - Voto 33022 dact-392
2
Voto no 33022/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1001871-40.2017.8.26.0297 processo digital
Apte/Apdo: ELSON GARCIA DOS SANTOS LEITE JUNIOR
Apdo/Apte: SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA DE
RIBEIRÃO PRETO
Comarca: Jales - 3a Vara
Juiz(a) de 1o Grau: José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba
EMENTA
CERCEAMENTO DE DEFESA
Não ocorrência

Existência de prova suficiente para a formação da
convicção do juiz Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Erro
médico

Configuração Responsabilidade objetiva do empregador
por ato culposo do preposto - Falha no serviço médico
prestado pelo hospital Necessidade de segunda cirurgia
para reparar a fratura do punho esquerdo do autor Nexo
causal caracterizado Conjunto probatório diligentemente
apreciado Insurgência Descabimento Dano moral
fixado em R$ 7.500,00 Majoração para R$ 15.000,00
Necessidade Ressarcimento que deve ser apto a atender à
dupla finalidade do instituto indenizatório - Sentença
alterada apenas para ajustar o valor da indenização

Ratificação dos fundamentos do "decisum" Aplicação do
art. 252 do RITJSP/2009 Recurso do autor parcialmente
provido, improvido o da ré.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra
sentença de fls. 250/256, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente o pedido de indenização formulado na inicial.
Inconformadas, as partes apelam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001871-40.2017.8.26.0297 - Jales - Voto 33022 dact-392
3
O autor pleiteia a majoração do valor
arbitrado a título de danos morais (art. 259/263).
O réu alega preliminar de cerceamento de
defesa pela não designação de audiência para colheita da prova oral. No
mérito, cinge-se a afirmar que não é responsável pelo ato médico.
Em
termos,
vieram
os
autos
para
julgamento.
É o relatório.
Por
primeiro,
afasta-se
a
preliminar
suscitada nas razões recursais do requerido.
Ao juízo da causa cabe a análise do
número e espécies de provas a serem produzidas para a formação de seu
livre convencimento, não se vislumbrando a caracterização de cerceamento
de defesa quando houver prova suficiente para tanto.
Nesta hipótese, a produção de provas foi
satisfatória para a conclusão do feito, sendo certo que, diante dos
fundamentos expostos na análise do mérito tanto em primeira instância
quanto os que serão inseridos neste julgado, nota-se que a ampliação da
prova não seria apta a alterar a conclusão.
No mérito, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do
recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, sendo alterada apenas no que tange ao ajuste do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001871-40.2017.8.26.0297 - Jales - Voto 33022 dact-392
4
valor da indenização.
Tal
dispositivo
estabelece
que
“Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”,
e tem sido amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil
repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração
dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j de 1.12.2003).
Trata-se de ação de indenização por erro
médico.
Relata o demandante que, em 29.03.2014,
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação
n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de
Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação
991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891,
Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel.
Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des.
Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em
01/09/2010; Apelação no 99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010;
Apelação no 99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001871-40.2017.8.26.0297 - Jales - Voto 33022 dact-392
5
sofreu um acidente e foi levado ao hospital-réu, onde foi constatada fratura
distal do rádio. Houve solicitação de realização de exame de tomografia do
punho esquerdo que detectou: “Fratura cominutiva epifisária distal do rádio,
com diástase dos fragmentos. Fratura com avulsão do processo estiloide da
ulna; fratura do escafoide, com alinhamento satisfatório dos fragmentos.”
(fls. 22). (grifei).
E, em 01.04.2014, foi submetido a processo
cirúrgico para reparação.
Após a cirurgia, e mesmo sendo medicado,
as dores na região afetada pelo ocorrido persistiam, fato que levou o
requerente a procurar uma segunda opinião.
Em 13.01.2015, o paciente se submeteu a
novo exame de tomografia que constatou fratura no escafoide. Situação
que exigiu uma segunda intervenção para a devida correção.
Diante desse cenário, o autor pleiteia o
reconhecimento
da
responsabilidade
do
hospital
e
consequente
indenização pelos danos morais sofridos.
Consigna-se
que,
corretamente,
a
r.
sentença assentou existir dano indenizável pela configuração de erro
médico, sendo objetiva a responsabilidade do nosocômio.
Transcreva-se,
por
oportuno:
“(...)
o
hospital responde objetivamente pelos atos de seu preposto, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001871-40.2017.8.26.0297 - Jales - Voto 33022 dact-392
6
Súmula no 341 do Egrégio Supremo Tribunal Federal: 'É presumida a
culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou
preposto.'. (...). Assim, em se tratando de atividade do profissional médico,
a responsabilidade do hospital depende de apuração da culpa no ato por
aquele praticado. Incorrendo o médico em falha na prestação dos serviços,
estará caracterizada a culpa e o respectivo risco da atividade no que tange
ao hospital.”
No caso dos autos, o nexo causal restou
demostrado, uma vez que no atendimento do acidentado foi diagnosticada
apenas a fratura no rádio esquerdo e, após processo cirúrgico, buscando
segunda opinião, restou demonstrado que a fratura no escafoide (apontada
na primeira tomografia), não fora reparada.
Assim,
como
esclarecido
pelo
Juiz:
“Patente, portanto, a falha nos serviços médicos prestados ao autor pelo
hospital requerido, tanto que o requerente foi obrigado a se submeter a
novo procedimento cirúrgico no dia 10 de setembro de 2015, ou seja,
somente depois de um ano e cinco meses da realização da primeira cirurgia
(01/04/2014).”
Definida, dessa forma, a responsabilidade
do réu, resta a análise acerca do valor imposto para o ressarcimento dos
danos causados ao autor.
O arbitramento dos danos morais em R$
7.500,00 deve ser majorado para R$ 15.000,00, afigurando-se moderado e
razoável tanto para compensar os transtornos sofridos sem representar
enriquecimento sem causa , como para inibir a ocorrência de situações
semelhantes, atendendo, portanto, à dupla função do instituto indenizatório.
E outros fundamentos são dispensáveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001871-40.2017.8.26.0297 - Jales - Voto 33022 dact-392
7
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante da prerrogativa conferida pelo art.
85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 18% do valor da
condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal
(observada a gratuidade processual concedida).
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição
de embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos
de declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já
intimadas a se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no
549/2011 do Órgão especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio
como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso do autor e nego provimento ao da ré.
ALVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001871-40.2017.8.26.0297 - Jales - Voto 33022 dact-392
8